Tribunal: STF
Processo: HC 91945
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA DE DESERÇÃO. ART. 595,
   CPP. NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88. OBRIGATORIEDADE DA APRECIAÇÃO DA
   APELAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1.      A questão de direito em
   debate neste writ consiste na vigência (ou não) da regra contida
   no art. 595, do Código de Processo Penal, ou seja, a declaração
   de deserção da apelação quando o réu foge após a interposição do
   recurso.
2.      A previsão de pressuposto recursal relacionado à
   exigência da prisão do condenado para poder apelar (CPP, art.
   594), na atualidade, se revela violadora dos princípios
   constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
   ampla defesa (CF, art. 5° LIV e LV), eis que somente se admite a
   prisão cautelar quando houver a presença dos pressupostos e
   condições da prisão preventiva (CPP, art. 312).
3.      O mesmo
   raciocínio é válido na leitura interpretativa do art. 595, do
   Código de Processo Penal, eis que se reconhecida a
   inconstitucionalidade da exigência de recolhimento do condenado à
   prisão para poder apelar, também o será a norma que repute a fuga
   como causa para a deserção da apelação anteriormente interposta.
   A fuga, assim, seria um pressuposto negativo de admissibilidade
   do recurso.
4.      Não há mais legitimidade na restrição à
   interposição de apelação criminal consistente na obrigatoriedade
   do recolhimento à prisão em razão de sentença condenatória e na
   deserção na eventualidade de fuga do condenado após a
   interposição da apelação.
5.      Ordem concedida.